Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO PÓS-MORTE DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RELACIONAMENTO APÓS SEPARAÇÃO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento pós-morte de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável se baseia em convivência pública e contínua e na existência de um projeto de vida compartilhado entre os companheiros, não se confundindo com a simples coabitação.
4. Do arcabouço probatório não é possível verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 1.723 do Código Civil. Destaca-se o fato de que o de cujus continuava a pagar pensão alimentícia à autora, conforme definido na sentença do divórcio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1945705 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.